Tribunal: STF
Processo: SL 1022
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Distrito Federal. Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes com hemofilia. Determinação judicial de fornecimento de tratamento substitutivo em desconformidade com o protocolo terapêutico adotado pelo Ministério da Saúde. Serviço oferecido pela rede pública de saúde de acordo com padrões fundados na medicina baseada em evidências e em recomendações da comunidade científica nacional e internacional. Ausência de demonstração da impropriedade do protocolo observado pelo SUS ou da ineficácia do tratamento convencional especificamente em relação aos solicitantes da terapia substitutiva. Suspensão concedida. Agravo não provido.



    1. Controvérsia em torno do direito à saúde, envolvendo a possibilidade, ou não, de intervenção judicial destinada a assegurar a pacientes do SUS acesso a medicamentos ou a tratamentos prescritos em desconformidade com os protocolos oficiais adotados pelo Ministério da Saúde, quando, além de não existirem evidências científicas da superioridade terapêutica tais metodologias, revelarem-se excessivamente onerosos em comparação com os tratamentos convencionais disponíveis.



    2. Inocorrência de situação de omissão administrativa, tendo em vista que a rede pública de saúde distrital já oferece tratamento adequado e eficaz a todos os pacientes hemofílicos, agindo de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e as diretrizes da comunidade científica em geral.



    3. A intervenção judicial para a concretização do direito à saúde no âmbito do sistema único de saúde (SUS) deve observar os princípios informadores da medicina baseada em evidências, apoiada no conhecimento científico aliado às boas práticas clínicas que levam à descoberta dos tratamentos médicos mais eficazes (aptidão para levar à cura do paciente), mais eficientes (melhor relação custo/benefício) e mais seguros (menores riscos de dano ou de insucesso). Precedentes.



    4. Achando-se as práticas terapêuticas adotadas no âmbito do SUS em conformidade com os procedimentos fundados na medicina baseada em evidências, a substituição de tais parâmetros por critérios estranhos aos padrões oficiais ou divergentes do consenso científico vigente somente se justifica, em situações excepcionais, (a) quando comprovada a ineficácia do tratamento devido a condições físicas específicas do paciente ou (b) quando evidenciada, sempre com base em dados científicos, a impropriedade da política de saúde existente. Precedentes.



    5. Não havendo, no caso, qualquer evidência da superioridade terapêutica do tratamento prescrito aos agravantes e tampouco existindo indícios de ineficiência, ineficácia ou insegurança do tratamento adotado na rede pública distrital – cujo atendimento aos pacientes hemofílicos adota critérios amplamente acolhidos pela comunidade científica nacional e internacional –, nada justifica, muito menos em sede cautelar, a determinação judicial para que o Distrito Federal forneça medicamentos em quantidades superiores aquelas recomendadas pelos protocolos oficiais, especialmente quando a excessiva onerosidade dos métodos terapêuticos alternativos afetar o equilíbrio das contas públicas ou puser em risco a continuidade do atendimento à população em geral.



    6. Agravo conhecido e não provido.